Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. SERVIÇOS DE INTERNET – INTERRUPÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO minorado - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. In casu, narra o autor que possui contrato de prestação de serviços de internet com a ré e que a fatura com vencimento em 15/06/2020 foi paga por meio do cartão de crédito, entretanto, o referido pagamento não foi computado no sistema da ré, o que causou a diminuição drástica da velocidade da internet (de 120 Mega para 2 Mega). Afirma que mais de uma vez enviou comprovante de pagamento da fatura de junho, mas que os serviços foram suspensos, o que o levou a pagar novamente a referida fatura em 22/07/2020. Relata que a suspensão dos serviços durante o isolamento social causou-lhe imensos transtornos. Requer a condenação da ré na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o autor possui contrato de prestação de serviços de internet com a ré e que a fatura com vencimento em 15/06/2020 foi paga em duplicidade (ID 22051087 - Pág. 6 e 22051082 - Pág. 1), fato reconhecido pela operadora ré na fatura com vencimento em 15/09/2020 (ID 22051108 e 22051810 - Pág. 3).
4. O autor comprovou que pagou a fatura com vencimento em 15/06/2020 via cartão de crédito, conforme “declaração de compra” emitida pela administradora do cartão de crédito (ID 22051087 - Pág. 6) e que enviou o comprovante de pagamento da referida fatura para a ré em 01/07/2020 e 07/07/2020 (ID 22051086 - Pág. 1/2). Dessa forma, comprovado o pagamento e o envio do respectivo comprovante para a empresa ré, mostra-se irregular qualquer cobrança posterior ou suspensão na prestação dos serviços.
5. Também foi demonstrado que, em virtude das reiteradas cobranças, o autor pagou novamente a referida fatura em 22/07/2020 (ID 22051082 - Pág. 1) e que o réu procedeu ao estorno da quantia paga em duplicidade na fatura com vencimento em setembro (ID 22051108).
6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
7. No caso, está demonstrado o pagamento em duplicidade e, portanto, indevido, não há que se falar em engano justificável, uma vez que o autor enviou o comprovante de pagamento da fatura tida como inadimplente para a ré, entretanto a cobrança permaneceu. Dessa forma, presentes os referidos requisitos, e considerando que a ré realizou o estorno da quantia indevidamente cobrada na fatura de setembro, o pagamento da dobra legal é medida que se impõe.
8. Quanto à suspensão dos serviços, o autor juntou “print” de tela de computador que indica a suspensão parcial dos serviços (ID 22051083 e 22051084) e de tela de celular que indica o agendamento de visita técnica (ID 22051079 - Pág. 6), bem como de tela do site réu no qual há a comprovação de diversos contatos com o réu para comprovar o pagamento da fatura e regularizar os serviços de internet (ID 22051089), inferindo-se que os serviços foram realmente suspensos. Por sua vez, o réu não trouxe aos autos prova ou mesmo indícios de que tenha prestado os serviços de forma regular durante o período indicado pelo autor, não se desincumbindo, assim, do ônus processual de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
9. É certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos que vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
10. Entretanto, o caso em exame se mostra atípico. Em decorrência da suspensão de diversas atividades determinada pelo Decreto Distrital 40.550 de 23/03/2020 e do isolamento social exigido pelo dever de cautela em relação ao Corona Vírus, a falha na prestação dos serviços de internet pode trazer prejuízos de ordem emocional ao consumidor que se vê privado de realizar suas atividades profissionais e educacionais, agravando, assim, os efeitos do isolamento social.
11. O autor comprovou que o filho está em idade escolar e que deixou de frequentar as aulas on line fornecidas pelo CEPMG José de Alencar durante a referida interrupção (ID 22051090/ 22051091).
12. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, a suspensão imotivada dos serviços de telefonia e internet comprometem o desenvolvimento das atividades sociais e profissionais do consumidor, a justificar o arbitramento de indenização por danos morais. Nesse sentindo, os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1208327, 07043955820198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível Data de Julgamento: 09/10/2019, Publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, 07016507620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018.
13. Ante o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual. Para, além disso, ingressar no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos do consumidor, tudo a ensejar indenização por danos morais.
14. Quanto ao valor, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
15. Atento às diretrizes acima elencadas, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 3.000,00) merece ser minorado para R$ 1.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
18. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.